Tribunal: TJDFT
Processo: 0723301-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723301-94.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0700221-98.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: GENIVALDO MACEDO CARDOSO AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS ADMINISTRADORES DO DF LTDA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a agravante sobre os seguintes pontos: 1. Eventual não cabimento do agravo de instrumento, uma vez que o pronunciamento judicial recorrido, aparentemente, não se enquadra em qualquer das hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil, mas, se trata de despacho, sem conteúdo decisório, que meramente faz menção a decisão anterior. 2. Possível supressão de instância, uma vez que a alegação de nulidade de intimação não foi analisada pelo d. Juízo a quo, e não foram opostos embargos declaratórios em face do despacho ora recorrido, a fim de instar o Juízo a se manifestar corretamente quanto à questão. Intime-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora